Tribunal: TJPA
Processo: 0819560-88.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819560-88.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: SANDRA MARIA SANDES MOREIRA

AGRAVADO: PAULO ROBERTO MOREIRA DA SILVA, TEREZA CRISTINA SILVA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno contra decisão monocrática que manteve ordem de desocupação de imóvel e a fixação de astreintes em cumprimento de sentença homologatória de acordo.

2. A agravante alegou impossibilidade de cumprimento da ordem por condições pessoais e existência de ações conexas, pleiteando a suspensão da execução e a redução da multa coercitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia envolve duas questões centrais:
(i) se a existência de ações conexas justifica a suspensão do cumprimento da sentença, mesmo diante da preclusão consumativa;
(ii) se o valor fixado a título de astreintes revela-se desproporcional, à luz das condições pessoais da agravante e dos princípios constitucionais de dignidade e proteção à pessoa idosa e deficiente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O fundamento relativo à conexão processual foi arguido em momento anterior e rejeitado em decisão transitada em julgado quanto ao seu aspecto formal, sem interposição de recurso, operando-se a preclusão consumativa, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
5. A jurisprudência do STJ admite a preclusão consumativa de matérias de ordem pública quando não impugnadas no momento processual oportuno.
6. Quanto à multa cominatória, fixada em R$ 100.000,00, restou demonstrado que o valor anteriormente estipulado ultrapassava R$ 2.700.000,00, tendo sido corretamente reduzido pelo juízo de origem com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme o art. 537, § 1º, I, do CPC.
7. Apesar da condição pessoal da agravante, restou evidenciada a recalcitrância quanto ao cumprimento voluntário da obrigação judicial homologada em 2018, justificando a manutenção da multa coercitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A preclusão consumativa impede a rediscussão de matéria já decidida e não impugnada no momento processual adequado, mesmo quando versar sobre questões de ordem pública.
2. A multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser revista pelo juízo, mas deve cumprir sua função coercitiva diante da resistência injustificada ao cumprimento da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 223, 507 e 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.608.739/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 11/11/2024; STJ, AgInt no AREsp nº 1842557/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20/09/2021; TJ-RS, AI nº 50639289220218217000, Rel. Des. Leoberto Narciso Brancher, j. 15/09/2021.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0819560-88.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: SANDRA MARIA SANDES MOREIRA

AGRAVADOS: PAULO ROBERTO MOREIRA DA SILVA; TEREZA CRISTINA SILVA DA SILVA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por SANDRA MARIA SANDES MOREIRA em face da decisão monocrática de minha relatoria (Id. 25616282), que conheceu em parte do recurso de Agravo de Instrumento e nesta parte lhe negou provimento, cuja ementa restou assim redigida:

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. PRECLUSÃO TEMPORAL. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença que determinou a desocupação de imóvel pela agravante e fixou astreintes diante do descumprimento da ordem judicial.

A decisão impugnada decorre de acordo homologado judicialmente entre as partes, que previa a desocupação do bem. Diante da resistência da agravante, o juízo de primeiro grau estipulou multa diária, posteriormente reduzida a R$ 100.000,00.

A recorrente sustenta impossibilidade de cumprimento da ordem por residir no imóvel há mais de 20 anos com filho portador de deficiência severa e por ser idosa, além de alegar existência de ações conexas pendentes de julgamento e desproporcionalidade do valor das astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia envolve a possibilidade de suspensão do cumprimento de sentença em razão de ações conexas pendentes e a adequação do valor das astreintes aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Operou-se a preclusão temporal quanto à alegação de suspensão do cumprimento de sentença, pois a agravante não recorreu da decisão que rejeitou sua impugnação inicial, mas apenas da que reiterou a ordem de desocupação e readequação da multa.
6. A preclusão impede a rediscussão da matéria já estabilizada, conforme os artigos 223 e 507 do CPC, bem como a jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Estaduais.
7. No que tange às astreintes, a multa tem natureza coercitiva e visa compelir o cumprimento da obrigação específica, sendo passível de revisão pelo juízo, conforme o artigo 537, § 1º, do CPC.
8. O valor fixado reflete a resistência prolongada da agravante ao cumprimento da decisão, estando adequado ao tempo transcorrido e à finalidade coercitiva da sanção.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A preclusão temporal impede a rediscussão de matéria já decidida e não impugnada no momento processual oportuno.

2. A multa cominatória arbitrada como astreintes pode ser revisada pelo juízo, mas deve observar a resistência da parte ao cumprimento da decisão, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 223, 507 e 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.608.739/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024; TJ-SE, AC nº 00076889520198250027, Rel. José dos Anjos, julgado em 29/05/2020.

Irresignada, em suas
razões de Agravo Interno
(Id. 25891531), a agravante suscita, em primeiro plano, a inexistência de preclusão temporal quanto à alegação de suspensão do cumprimento da sentença, ao argumento de que se trata de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição. Sustenta a tese de que a existência de ações conexas configura hipótese de prejudicialidade externa apta a ensejar a suspensão da execução, nos termos do art. 313, V, "a", do CPC.

No segundo ponto, argumenta que o valor das astreintes fixadas revela-se manifestamente excessivo e desproporcional à obrigação imposta, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo diante de sua condição de pessoa idosa, com renda mensal de R$ 1.376,70, proveniente de pensão por morte.

Defende, ainda, que a decisão recorrida desconsiderou sua condição de hipossuficiência e a situação de vulnerabilidade em que se encontra, morando com seu filho curatelado, portador de deficiência física severa. Invoca o Estatuto do Idoso e o art. 230 da Constituição Federal, pleiteando a prevalência dos princípios da dignidade da pessoa humana, da moradia e da proteção integral ao idoso e ao deficiente.

Por fim, requereu, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e no mérito, o provimento do recurso, a fim da reforma da decisão agravada.

Sem contrarrazões, consoante certidão de Id. 26855077.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A matéria devolvida a este colegiado restringe-se à análise de dois fundamentos essenciais: (i) se a alegação de conexão processual e consequente suspensão do cumprimento de sentença estaria acobertada pelos efeitos da preclusão, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública; e (ii) se o valor fixado a título de multa coercitiva (astreintes) mostra-se desproporcional diante da situação econômica e pessoal da agravante, a justificar sua redução.

Em relação à primeira tese suscitada, no sentido de que a execução do acordo homologado judicialmente deveria ser suspensa em razão da pendência de ações conexas — a saber: usucapião (nº 0836217-51.2019.8.14.0301), revisão de sentença (nº 0841919-41.2020.8.14.0301) e anulação de negócio jurídico (nº 0851956-64.2019.8.14.0301) —, impende registrar que tal fundamento já havia sido oportunamente arguido pela agravante em impugnação ao cumprimento de sentença.

Esta impugnação, contudo, foi rejeitada pelo juízo
a quo
, decisão contra a qual a parte não manejou recurso tempestivo. Ao deixar de recorrer da decisão que expressamente afastou a alegação de prejudicialidade externa, operou-se a preclusão consumativa da matéria, impedindo nova rediscussão.

É firme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, embora a conexão constitua matéria de ordem pública, sujeita-se sim à preclusão consumativa quando já decidida e não impugnada no momento processual adequado, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ILEGITIMIDADE DO EXEQUENTE . INEXISTÊNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO.
DECISÃO ANTERIOR. TESES NÃO REBATIDAS EM MOMENTO OPORTUNO. QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA . PRECLUSÃO CONSUMATIVA
. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que se sujeitam ''à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio'' (REsp 1.745.408/DF, Rel . Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. p/ Acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/03/2019, DJe 12/04/2019)
. 2. No caso em exame, além de os temas referentes à ilegitimidade ativa do recorrido e à inexigibilidade do título de crédito já terem sido objeto de decisão, não foram impugnados pela recorrente em momento oportuno . 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1842557 DF 2021/0049157-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA . PRECLUSÃO PRO JUDICATO.
QUESTÃO JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA QUE SE OPERA MESMO EM RELAÇÃO A QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA.
CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE . INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação ao art . 1.022 do CPC/2.015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação .
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio. Precedentes.
3 . O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2019623 SP 2021/0381667-3, Data de Julgamento: 19/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2022)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE . SÚMULA N. 83/STJ. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE AFRONTA . REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ . DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2 . Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF
. 3 . Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio. Precedentes. (AgInt no AREsp n. 2 .019.623/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/9/2022, DJe de 4/10/2022).
4. A exceção de pré-executividade não é cabível quando seu acolhimento depender de dilação probatória . 5. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 6 . O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 7. No caso concreto, a análise das razões apresentadas pela parte recorrente, quanto à existência de ofensa à coisa julgada, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial . 8. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2451537 PB 2023/0316311-2, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2024)

Destaco, ainda, julgado do Tribunal do Rio Grande do Sul em caso análogo,
in verbis:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PROFISSIONAIS LIBERAIS. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. PEDIDO DE CONEXÃO E ANÁLISE CONJUNTA COM A EXECUÇÃO Nº 5028116-05 .2019.8.21.0001 . IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Em que pese a conexão seja matéria de ordem pública, não sendo alcançada pela preclusão temporal, pode ser atingida pela preclusão consumativa, como ocorreu no caso dos autos
. Não tendo a parte agravante apresentado novo argumento capaz de promover a reforma da decisão proferida, não há razões para modificá-la.AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 50639289220218217000, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Leoberto Narciso Brancher, Julgado em: 15-09-2021)

(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 50639289220218217000 PORTO ALEGRE, Relator: Leoberto Narciso Brancher, Data de Julgamento: 15/09/2021, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 22/09/2021)

Na hipótese sub judice, a agravante limita-se a reiterar, em momento processual extemporâneo, fundamento já repelido por decisão transitada em julgado em seu aspecto formal, descabendo sua análise neste momento processual por esta Corte, ante a sua preclusão.

Quanto à multa fixada, no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), tenho que, assim como destacado na decisão agravada, não merece reparo.

O juízo de origem, em seu
decisum
, de forma bastante criteriosa, analisou detidamente a proporcionalidade da penalidade imposta, consignando que o valor apontado inicialmente superava R$ 2.700.000,00, tendo o juízo de origem reconhecido, com acerto, a exorbitância, reduzindo-o para valor global compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme autoriza o art. 537, § 1º, I, do CPC.

É de se registrar, com o devido zelo jurisdicional, que não se ignora, tampouco se desconsidera a condição pessoal da agravante, a qual, como consta dos autos, é pessoa idosa e hipossuficiente. Tal circunstância, de extrema relevância humana e jurídica, foi e continua sendo digna da mais respeitosa consideração por este Relator.

Todavia, não se pode também desconsiderar a sua reiterada resistência ao cumprimento de obrigação assumida voluntariamente em juízo por meio de acordo homologado desde o ano de 2018. A agravante permaneceu inerte, por anos, em flagrante descumprimento da decisão judicial, resistindo às sucessivas intimações e ordens de desocupação. Tal conduta configura manifesta recalcitrância, a evidenciar a ineficácia de medidas menos gravosas e, por conseguinte, a necessidade de manutenção de uma multa que cumpra sua função coercitiva.

Nesse sentido, a multa coercitiva, reitero, não possui caráter indenizatório ou punitivo, mas sim compulsório, voltado à efetivação da tutela jurisdicional específica, já sendo previamente ajustada à fim de evitar desproporcionalidades.

Dessa forma, não há elementos fáticos ou jurídicos que justifiquem a reforma do decisum monocrático. A decisão proferida observou os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Forte em tais argumentos, conheço do Agravo Interno, porém, lhe
NEGO PROVIMENTO
, para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 15/10/2025